Tribunal: TJSP
Processo: 1000829-13.2023.8.26.0210
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para declarar nulas as operações bancárias e para condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, bem como para condenar a ré no dano moral. Insurgência recursal

Ementa:
APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. DECLARATÓRIA. INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. GOLPE DA FALSA CENTRAL. RELAÇÃO DE CONSUMO.
1. CONTROVÉRSIA. Sentença de procedência parcial para declarar nulas as operações bancárias e para condenar a ré a restituir, de forma simples, os valores indevidamente descontados, bem como para condenar a ré no dano moral. Insurgência recursal de ambas as partes. A instituição bancária pretende a inversão do julgado. O autor pretende a majoração do dano moral, afastamento da sucumbência recíproca e modificação da verba honorária.
2. CULPA CONCORRENTE. Caracterizada. Deu um lado, o autor que, após receber telefonema de suposto funcionário com o número que corresponde ao da instituição bancária, compareceu à agência e efetivou as operações bancárias (empréstimo e 2 PIX) em autoatendimento, atendendo as solicitações do falsário, que, ademais, contatou novamente o autor quando ainda estava na agência. De outro lado, a ré falhou na prestação dos serviços, eis que: a) as transações fogem ao perfil de consumo do autor; b) a gerência do banco, no mesmo dia, 30 minutos após, informou sobre a existência das transações, tendo o autor negado a sua realização; c) comunicação tempestiva sobre a fraude, não tendo a instituição bancária adotado as medidas cabíveis.
3. DANO MATERIAL. Indenização devida. Caracterização de fortuito interno. Incidência da Súmula 479 do C. STJ. Fixação que deve observar a gravidade da culpa, em confronto com a do autor do dano (CC/02, art. 945), de modo que a indenização da parte autora deve sofrer redução no percentual de 25%.
4. DANO MORAL. Caracterizado. Descontos indevidos em conta corrente do autor por contratações fraudulentas. Fixação em primeiro grau em R$ 5.000,00. Majoração para R$ 10.000,00. Razoabilidade e proporcionalidade. Redução, porém, em 25%, em razão da culpa concorrente da autora (art. 945 do CC/02).
5. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS. Decaimento do autor de parte mínima do pedido (§ único, do art. 86, do CPC/15). Súmula 326 do C. STJ. Imposição integral da sucumbência à parte demandada.
6. RECURSO DA PARTE RÉ PROVIDO EM PARTE. RECURSO DO AUTOR PROVIDO.